Tribunal: TJMT
Processo: 0012492-82.2019.8.11.0064
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012492-82.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIANA MOTA NOGUEIRA - CPF: 023.346.021-75 (APELANTE), JOAO PAULO BORGES SOUZA - CPF: 714.014.231-91 (VÍTIMA), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
QUALIFICADO
–
ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – PRETENDIDA REDUÇÃO NO PRAZO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL – REJEIÇÃO –
QUANTUM

PROPORCIONAL
–

OBSERVÂNCIA DA
SÚMULA 527 DO
STJ

E

ARTIGO
97, §1º DO CP

– PERIODICIDADE DAS AVALIAÇÕES E EXTINÇÃO DA MEDIDA -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTIVO DE PENA

-

RECURSO
DESPROVIDO.

A súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado"

O art. 97, § 1º, do Código Penal estabelece que a medida de segurança de internação ou detratamento ambulatorialdeve se dar por tempo indeterminado, até que se verifique a efetiva cessação da periculosidade do indivíduo, sendo oprazomínimo de
1
(um) a 3 (três) anos.

A teor
do artigo 176 da LEP, antes do final do tempo fixado na decisão pode ser realizado exame pericial para a verificação da necessidade ou não da manutenção do tratamento ambulatorial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que absolveu
de forma imprópria
Mariana Mota Nogueira
,

da prática do crime previsto no

art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal,

e determinou
que
a

ré
seja
submetid
a
a tratamento ambulatorial p
elo
prazo

mínim
o
de 01 (um) ano e
máximo

de 08 (oito) anos
, perdurando enquanto não for averiguada a cessação de periculosidade
,
mediante perícia médica
.

Em suas razões, a defesa requer que seja
determinado que o prazo máximo de duração da medida observe a pena
in concreto
, em acréscimo aos parâmetros da Súmula n. 527
do

S
uperior Tribunal de Justiça
já fixados em sentença
.

Requer ainda a
fixação de avaliações da apelante em intervalos inferiores
a
um ano
, cuja eventual
consta
tação

d
a adequada convivência social,
oc
a
sionará na
extinção da medida
mediante

pedido da
defesa ou pela equipe de saúde responsável pelo acompanhamento da paciente,
sob o argumento de que
o prazo de vigência da medida não está vinculado ao término do tratamento.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 183823371)
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id.
192865178
)
.

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...] FATO – FURTO QUALIFICADO: No dia 15 de novembro de 2019, por volta das 17h40min, na Rua Jaime Lopes da Silva, n° 292, Residencial José Sobrinho, nesta urbe, a investigada
MARIANA
Mota Nogueira, com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisa alheia móvel, qual seja, 01 (uma) bicicleta infantil, de
cor azul e preto, avaliada
em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) conforme auto de avaliação indireta de fl. 33-IP, em prejuízo das vítimas Karina Oliveira Alves e João Paulo Borges Souza. [...]”

Após regular trâmite processual, o Juízo sentenciante assim
decidiu,

verbis
:

“Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, com arrimo no
art
. 386, VI e parágrafo único, III, do Código de Processo Penal e
art
. 26
,
do Código Penal,
ABSOLVO
a
ré Mariana Mota Nogueira,

brasileir
a
,
convivente
, natural de Rondonópolis/MT,
nascid
a
em
08
/
12
/19
88
, portador
a
do RG
1950264-8
SSP/MT e CPF
023
.
346
.
021
-
75
, filho de
Horácio Onofre Nogueira e de
Osvaldina
Mota Nogueira
, residente na Rua
Matilde Benta de Andrade
, nº
66
,
B
airro

Jardim Pindorama
, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, da prática do crime previsto no
art
. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal
,
contido
na denúncia
de págs. 01/03 – ID 39729868
. A
tento ao comando do
art
. 97, do Código Penal, não se olvidando da imposição legal de internação em crimes como no caso em julgamento, porém, após analisar com acuidade os autos, entendo que aparentemente neste momento, não se faz necessária a internação d
a
ré, porque a periculosidade
del
a,
a meu ver
, NESTE CASO EM ESPECÍFICO
, é possível controlar com o tratamento
ambulatorial
, além de que, o § 4°, do mencionado artigo
,
permite a internação a qualquer momento.[...]

Isto posto, determino que a ré Mariana Mota Nogueira seja submetida a tratamento ambulatorial pelo tempo máximo de 08 (oito) anos (Súmula nº 527, do STJ), perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. Fixo o prazo mínimo de 01 (um) ano.”

Como
asseverado, a defesa requer que o prazo máximo de duração da medida observe a pena
in concreto
, em acréscimo aos parâmetros da Súmula n. 527 do
Superior Tribunal de Justiça já fixados em sentença
.

Pugna ainda a fixação de avaliações da apelante em intervalos inferiores
a
um ano, cuja eventual constatação da adequada convivência social, ocasionará na extinção da medida mediante pedido da defesa ou pela equipe de saúde responsável pelo acompanhamento da paciente, sob o argumento de que o prazo de vigência da medida não está vinculado ao término do tratamento.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Sobre a matéria é
importante esclarecer que as medidas de segurança constituem espécie de sanção penal, de caráter preventivo, fundadas na periculosidade do agente, aplicadas pelo juiz da sentença, por prazo indeterminado, aos inimputáveis e, eventualmente, aos
semi-imputáveis
, a fim de evitar que tornem a cometer ilícitos penais.

Nos termos do artigo 97, do Código Penal, é cabível o tratamento ambulatorial, vejamos o que dispõem o dispositivo invocado:

“Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial”.

Aliás, o art. 97, § 1º, do Código Penal estabelece que a medida de segurança de internação ou detratamento ambulatorialdeve se
dar por tempo indeterminado, até que se verifique a efetiva cessação da periculosidade do indivíduo, sendo o
prazomínimo de
1
(um) a 3 (três) anos.

Trata-se de previsão legal que deve ser interpretada em conformidade com a redação da Súmula n. 527/STJ:
“O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena
abstratamente
cominada ao delito praticado”.

Assim, ao contrário do argumento apresentado pela defesa, o magistrado estabeleceu de maneira apropriada o prazo, aderindo aos limites estipulados e considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Fixou o mínimo permitido, sem a possibilidade de redução abaixo do estabelecido pela lei, e respeitou o máximo, uma vez que a pena máxima em abstrato para o delito em questão (furto qualificado) é de 08 (oito) anos.

Como bem explanado
pelo douta
Procuradoria,
in
verbis
:

“[...
]Verifica
-se dos autos que o magistrado de piso, corretamente, fixou o prazo mínimo para o cumprimento da medida de segurança em 01 (um) ano e o prazo máximo se limitou ao máximo cominado ao tipo penal, seguindo o disposto na súmula 527 do STJ e
arts
. 97, § 1º, e 98 do CP.

Segundo o §2º do art. 97 do Código Penal, a perícia médica será realizada ao término do prazo mínimo fixado na sentença e, posteriormente, será repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se assim determinar o juiz das execuções.

Assim, considerando que o magistrado já fixou o prazo mínimo para o tratamento ambulatorial no mínimo disposto em lei, ou seja, 01 (um) ano, não há que se falar em redução deste período.

Quanto ao período de análise do término da periculosidade do agente, será feita a cada ano ou a qualquer tempo, conforme determinação do juiz das execuções penais.
[
...]”

Veja decisão do
S
uperior Tribunal de Justiça neste sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. MEDIDA DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO. EXAME DE CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE. NECESSIDADE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, COM LIBERDADE VIGIADA DESCUMPRIDA. PRAZO PREVISTO NA SÚMULA 527 DO STJ, AINDA NÃO ATINGIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1- [...] Esta Corte Superior firmou entendimento de que a medida de segurança é aplicável ao inimputável e tem prazo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada a cessação da periculosidade (Precedentes STJ). 4. Não se verificando tal condição, não há falar-se em extinção da medida de segurança [...] (
AgRg
no HC n. 455.452/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021,
DJe
de 21/6/2021.) 2- Nos termos da Súmula 527, do STJ: O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado.

3-
[...] Nos
termos dos artigos 26 e 97 do Código Penal, aquele que, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato é isento de pena, podendo ser aplicada, entretanto, medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou tratamento ambulatorial.

[...] (
AgRg
no
AREsp
n. 1.923.481/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021,
DJe
de 25/10/2021.) 4- No caso, praticado novo crime (homicídio simples) pelo executado após a cessação da periculosidade do primeiro (lesão corporal), ainda não foi feito o exame de periculosidade quanto ao último delito. No mais, ainda não foi atingido o prazo máximo da pena de homicídio simples. Apesar de ter sido desinternado em relação ao crime de homicídio, foi determinado tratamento psiquiátrico, com liberdade vigiada, tendo o apenado descumprido a medida de acompanhamento. Assim, não há ilegalidade na determinação de novo exame de periculosidade.

5- Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 787.382/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 13/2/2023.)

Outrossim
, q
uanto ao questionamento acerca da per
iodicidade
das avaliações
da ré
e consequente extinção
da medida
, esclareço que
por se tratar de medida de segurança, os exames e respectivos laudos são realizados periodicamente, o que não impede que, constatando alteração do diagnóstico a demonstrar a ausência de periculosidade necessária para a tratamento, a medida
poderá ser
alterada
pelo

J
uiz da
Execução,
senão vejamos o que dispõe o artigo 176 da LEP,
in
verbis
:

“Art. 176. Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o Juiz da execução, diante de requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo anterior.”

Desse modo,
a perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e
poderá
ser repetida
periodicamente
, cabendo ao
J
uiz da
E
xecução a melhor análise.

P
ortanto
, entendo que não merece reparo a decisão do magistrado, eis que foi
fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal).

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024